Tribunal: TJSP
Processo: 2038205-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pedido de concessão do benefício – Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções, que possui competência originária para apreciar pleitos dessa natureza. Autos insuficientemente instruídos, não sendo possível aferir qualquer constrangimento ilegal. Não comprovação de ilegalidade. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39105
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2038205-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Rubem Fernando Sousa Celestino
Paciente: Bruno Silva Castro Lima
Comarca: Guarulhos
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038205-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante RUBEM
FERNANDO SOUSA CELESTINO e Paciente BRUNO SILVA CASTRO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39105
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2038205-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Rubem Fernando Sousa Celestino
Paciente: Bruno Silva Castro Lima
Comarca: Guarulhos
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2038205-69.2020.8.26.0000 -Voto no 39105
2
HABEAS CORPUS PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
Pedido de concessão do benefício Impossibilidade. Matéria
afeta ao Juízo das Execuções, que possui competência originária
para apreciar pleitos dessa natureza. Autos insuficientemente
instruídos, não sendo possível aferir qualquer constrangimento
ilegal. Não comprovação de ilegalidade. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus por BRUNO SILVA
CASTRO LIMA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito apontado como autoridade coatora (fls. 01/06).
No impedimento ocasional desta Relatora, o Eminente
Desembargador Carlos Bueno indeferiu o pedido liminar (fls. 150/151).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem a
fls. 154/155, tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 224/226).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi condenado por furto simples ao cumprimento
de pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39105
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2038205-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Rubem Fernando Sousa Celestino
Paciente: Bruno Silva Castro Lima
Comarca: Guarulhos
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2038205-69.2020.8.26.0000 -Voto no 39105
3
Postula a concessão de progressão de regime, alegando que já
teria cumprido metade de sua reprimenda.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, no tocante às alegações do Impetrante, extrai-
se das informações judiciais que o paciente foi condenado por furto simples e
lhe foi facultado o apelo em liberdade. Contudo, não foi colocado em
liberdade em virtude de estar preso por outro processo.
Após o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória
em 02/09/2019, foi expedido mandado de prisão em desfavor do réu no
regime fixado na referida decisão, o qual foi cumprido.
Também consta das informações prestadas que houve
cometimento de falta grave pelo paciente, a qual foi apurada e ensejou a
aplicação de falta disciplinar de natureza grave. E, atualmente, os autos
aguardam o cumprimento de diligência para posterior realização de audiência
de ingresso no regime aberto.
O pedido formulado, por ser afeto à competência do Juízo das
Execuções Penais, não pode ser concedido por meio do writ, sob pena de
ocorrer supressão de instância, mormente quando o pleito sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39105
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2038205-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Rubem Fernando Sousa Celestino
Paciente: Bruno Silva Castro Lima
Comarca: Guarulhos
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2038205-69.2020.8.26.0000 -Voto no 39105
4
formulado no MM. Juízo a quo. E uma vez denegado, desafiaria recurso
específico, qual seja, o Agravo em Execução.
Além disso, os autos encontram-se insuficientemente
instruídos, pois não foi juntado nenhum documento pelo impetrante a fim de
se possibilitar a aferição de qualquer constrangimento ilegal.
Deste modo, não restou comprovada nenhuma ilegalidade ou
abuso de poder a serem sanados.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora